Tribunal: STF
Processo: Rcl 68631
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO QUE DECIDIDO EM TEMAS DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. 



    1. Agravo regimental em reclamação ajuizado sob a alegação de aplicação equivocada de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo de Instrumento convertido em Recurso Extraordinário nº 791.292-QQ-RG/PE e do Recurso Extraordinário nº 719.870-RG/MG, Temas nº 339 e nº 670 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.



    2. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação. A  decisão reclamada não descumpre o decidido por este Supremo Tribunal no paradigma apontado.



    3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.